Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-77.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008325-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCES ALVES SANTOS - CPF: 523.130.181-72 (APELADO), THAMIS CINTRA PAES - CPF: 050.794.431-38 (ADVOGADO), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), MERCES ALVES SANTOS - CPF: 523.130.181-72 (APELANTE), THAMIS CINTRA PAES - CPF: 050.794.431-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - E
MPRÉSTIMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DESCONTOS

INDEVIDOS – PERÍCIA CONCLUSIVA -
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL
– JUROS A PARTIR DO EVENTO

DANOSO –
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008325-77.2022.8.11.0000

APELANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S/A E MERCES ALVES SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e
MERCES ALVES SANTOS,
contra

sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito

e Condenação em Danos Morais,

ajuizada em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos empréstimos bancários nº 010017313482, 010013278551 e 010013278471, bem como, condenou o requerido à devolução das quantias descontadas por força dos contratos fraudados, de forma simples, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada (evento danoso) e, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data, consignando que, caso comprovados nos autos os valores transferidos à conta da autora, seja autorizada a compensação desses valores com os montantes que o banco foi condenado a devolver, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

Condenou, ainda, o requerido, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2º do CPC;

Inconformado, o
requerido-apelante
alega em suas razões que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima” (sic).

Sustenta que “
o autor não comprovou através de documentos ou provas, quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e com juros contados a partir do acórdão (Id. 257261745).

A parte
autora-apelante
alega em suas razões que “a

recorrente teve diversas parcelas descontadas de seus benefícios previdenciários decorrentes de empréstimos que nunca contratou, mas que foram efetuados pelo Banco recorrido de forma fraudulenta, que falsificou a assinatura da recorrente, conforme comprova o laudo da perícia grafotécnica nos autos” (sic).

Argumenta que “
a juíza de primeiro grau decidiu pela devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, contudo a sentença merece reforma para que os valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários da recorrente sejam devolvidos de forma dobrada” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja determinada a devolução de forma dobrada dos valores descontados indevidamente a título de empréstimos comprovadamente fraudulentos realizados pelo recorrido (Id. 257261749)

O parte autora-apelada ofertou as contrarrazões (Id.
257261752) e a parte requerida-apelada apresentou as contrarrazões no Id. 258885178, sendo que ambos pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id.
257261746
, e a parte autora requereu a concessão da justiça gratuita nesta via recursal, arguindo que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo, sem prejuízo de sua família.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a parte autora requereu a concessão da justiça gratuita sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, todavia tal pedido já foi deferido pelo juízo primevo (Id. 257261197) e resta mantido nesta via recursal.

Quan
to ao mérito, cinge-se dos autos que
MERCES ALVES SANTOS
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO C6 CO
NSIGNADO S/A,
alegando, em síntese, que percebeu que o valor de seus benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e pensão por morte) estavam sendo reduzidos de forma imotivada, por isso, foi informada pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos em ambos os benefícios, sendo que no de aposentadoria os valores são:

1 - R$129,92 (cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), devido ao contrato de nº 010017313482, um empréstimo consignado no valor de R$5.344,30 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 04/2021, com inclusão em seu benefício na data de 13/03/2021.

2 - R$17,02 (dezessete reais e dois centavos), devido ao contrato de nº 010013278551, um empréstimo consignado no valor de R$728,91 (setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 11/2020, com inclusão em seu benefício na data de 05/11/2020.

E no benefício de pensão por morte:

3 - R$19,06 (dezenove reais e seis centavos), devido ao contrato nº 010013278471, um empréstimo consignado no valor total de R$816,27 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 11/2020, com inclusão em seu benefício na data de 05/11/2020.

Dessa forma, requereu a liminar para suspensão dos descontos, e no mérito, postula pela procedência dos pedidos para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como na repetição de indébito, na forma dobrada dos valores indevidamente cobrados.

O requerido apresentou defesa, suscitando as preliminares de impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou que a referida contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura da consumidora, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação.

Intimados a especificarem provas, as partes pugnaram pela realização de perícia grafotécnica. A decisão saneadora, rechaçou as preliminares de mérito suscitadas pelo requerido e deferiu a realização de perícia.

Laudo pericial aportado aos autos (Id. 257261720).

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos empréstimos bancários nº 010017313482, 010013278551 e 010013278471, bem como, condenou o requerido à devolução das quantias descontadas por força dos contratos fraudados, de forma simples, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada parcela.

Também condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data, consignando que, caso comprovados nos autos os valores transferidos à conta da autora, seja autorizada a compensação desses valores com os montantes que o banco foi condenado a devolver, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

Inconformados com o édito sentencial, ambas as partes se insurgiram, sendo que o
requerido-apelante
sustenta que o autor não comprovou através de documentos ou provas, quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, inexiste dano moral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e com juros contados a partir do acórdão (Id. 257261745).

Por sua vez, a parte
autora-apelante
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja determinada a devolução de forma dobrada dos valores descontados indevidamente a título de empréstimos, comprovadamente fraudulentos realizados pelo recorrido.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou os contratos mensurados na inicial e o requerido afirma que a contratação foi legítima, o juízo determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de buscar a veracidade dos fatos.

A esse respeito, eis a conclusão pericial (Id. 257261720 - pág. 25)

“Diante do exposto, portanto, está constatado que as assinaturas questionadas no item 3 desse Laudo Pericial, emitidos pelo Banco C6
NÃO PARTIRAM DO PUNHO DA SENHORA MERCES ALVES SANTOS.
Portanto, houve falsificação por imitação exercitada, na qual foi descoberta pelo exame grafotécnico. Cabe destacar ainda, Com relação aos traçados das assinaturas vemos que, quem os fez agiu de forma habilidosa e posterior inúmeras tentativas, ainda assim, deixou vestígios, que, somente com exames específicos foram constatados. É o que tenho a relatar”. (item 09-CONCLUSAO).

Logo, constata-se a falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança pela instituição bancária, vez que a perícia comprovou que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimos, objeto dessa celeuma, são ilegítimos, proveniente de contratação fraudulenta.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024”.
(N.U 1014815-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante de tal quadro, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos empréstimos bancários nº 010017313482, 010013278551 e 010013278471, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE
– REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (
N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
como bem fixado pela magistrada de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos dos arts. 14, §3º, e 373, II, do CPC.

A desistência da instituição financeira em produzir prova pericial grafotécnica impede a comprovação da autenticidade da assinatura nos contratos impugnados, conduzindo ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O risco de fraude é inerente à atividade bancária e configura fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da parte autora e extrapolando o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes, não cabendo majoração ou redução”
. (N.U 1012051-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
merece ser mantido, vez que está de acordo com os precedentes desta Câmara.

Ao final, o banco-recorrente pugna que os juros incidam a partir do acórdão, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), merecendo a retificação, de ofício, a sentença, apenas com relação aos juros, por se tratar de matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, e de ofício, retifico parcialmente a sentença, para que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros a partir do evento danoso, e por consequência, majoro os honorários na fase recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025